Tribunal: STF
Processo: HC 102111
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE NO ÉDITO CONDENATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA (ART. 312 DO CPP). PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 


I – Prejudicado o habeas corpus impetrado contra decreto de prisão preventiva em face da superveniência de sentença condenatória, que constitui novo título a embasar a custódia. 




II – Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva fundada apenas na gravidade do delito e em sua repercussão social. 




III - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a execução provisória da pena, ausente a justificativa da segregação cautelar, fere o princípio da presunção de inocência. Precedentes. 




IV – Ordem concedida.